Tribunal: TJES
Processo: 5016093-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016093-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO CONCEICAO DOS SANTOS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de Ação Penal por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação suficiente na decisão, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pequena quantidade de drogas apreendidas, destinadas ao uso pessoal. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, e houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na quantidade expressiva e variedade das drogas apreendidas, bem como nas circunstâncias do flagrante, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

5. A existência de registro criminal anterior pelo mesmo tipo de delito reforça o
periculum libertatis
, justificando a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dado o contexto concreto de gravidade e reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada de forma concreta e fundamentada a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a conduta delituosa indica elevado risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016093-17.2024.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
GUSTAVO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo nº 0002135-74.2024.8.08.0024.

Sustenta a impetrante, em síntese, que:
(i)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está suficientemente fundamentada;
(ii)
não estão presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva; e
(iii)
o paciente não estava no local para fins de traficância, sendo ínfima a quantidade de drogas apreendidas com ele, destinadas ao seu próprio uso.

Por tais motivos, pugna pela revogação da segregação cautelar do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados (ID 10312234).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10506128, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Após exame dos autos e das razões do pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Na hipótese, extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). A propósito, consta da denúncia que:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 21 de setembro de 2024, por volta das 12:14 horas, na Rua Antário Alexandre Teodoro, bairro Nova Palestina, nesta capital, os denunciados Gustavo Conceição dos Santos e Bryan Estelita Andrade, em companhia do adolescente Leonan da Silva Andrade, traziam consigo 150 (cento e cinquenta) “buchas de maconha”, 26 (vinte e seis) “pinos de cocaína”, 24 (vinte e quatro) “pedras de crack” e R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em espécie, substâncias entorpecentes estas que pelas circunstâncias eram destinadas a comercialização, e o dinheiro produto desse comércio. Revelam os autos que Policiais Militares realizavam policiamento preventivo no logradouro acima mencionado, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram os denunciados e o adolescente, no interior de um bar, manuseando uma sacola e trocando entre si notas de dinheiro em espécie, momento em que ao perceberem a aproximação dos PMs, “dispensaram” a referida sacola e tentaram empreender fuga, sendo imediatamente perseguidos, alcançados e abordados. Durante a abordagem, ao ser procedida a revista pessoal aos denunciados e ao adolescente, foi apreendido em posse de Bryan 08 (oito) “pedras de crack” e R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em espécie, com Gustavo foram apreendidos 07 (sete) “pinos de cocaína” e com Leonam foram apreendidas 10 (dez) “buchas de maconha”. Efetuadas buscas pelo local, os PMs lograram êxito em recuperar a sacola que fora “dispensada”, a qual continha em seu interior, 16 (dezesseis) “pedras de crack” e 19 (dezenove) “pinos de cocaína”, bem como encontraram 140 (cento e quarenta) “buchas de maconha” que estavam escondidas dentro de uma lixeira próxima ao local onde os denunciados foram vistos inicialmente. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza, diversidade e quantidade de drogas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda e o dinheiro fruto dessas vendas. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. conforme auto de apreensão de fls. 30/31 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 32, acostados no ID n° 51416365.

Em audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a enseiar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, somado ao fato de ambos autuados já possuírem registros criminais pelo mesmo tipo penal, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade evidente restando inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Isso porque, a análise realizada pelo Juízo da Audiência de Custódia levou em consideração as circunstâncias fáticas do caso concreto, que vão de encontro com o preenchimento das condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

Ademais, o paciente foi denunciado por crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do CPP,

confira:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o paciente possui registro criminal pelo mesmo tipo penal, o que evidencia o
periculum libertatis
do caso em exame.

Nestas circunstâncias, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Verifico, portanto, que os argumentos e pedidos realizados neste
Habeas Corpus
, no que se referem à quantidade de drogas e à inocência do acusado – que prescindem de análise aprofundada das provas produzidas na Ação Penal – ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo de primeiro grau competente, sendo de todo inapropriado que este subscritor venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Com efeito, restringindo-me à matéria conhecida em sede de audiência de custódia, verifico que o magistrado demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, por mais que a impetrante tenha invocado que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da liberdade provisória na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.